Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717593-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALEXANDRE GONÇALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Denúncia. Rejeição. Contravenção penal do art. 19 da LCP. Repercussão geral no STF. 1 - A L. 9.437/97, que criminalizou o porte de arma de fogo não autorizado, não revogou o art. 19 da LCP, que permanece aplicável quanto às armas brancas. A licença da autoridade prevista na parte final do artigo dizia respeito só às armas de fogo. 2 - Ocorre que o c. STF, que já decidiu que “não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada” (RHC 134830, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26.10.16, publicado em 5.12.16) e reconheceu repercussão geral sobre o tema (tema 857). 3 – Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, defendendo a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no referido disposto legal, sem a necessidade de eventual complemento da norma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005